Tribunal: CARF
Processo: 11624.720033/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720033/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.887 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. FLORESTAS NATIVAS.
Ao alegar defesa indireta de mérito consistente em erro na declaração por
deixar de informar área de interesse ecológico ou de floresta nativa, cabe ao
contribuinte apresentar conjunto probatório hábil a demonstrar todos os
requisitos legais para a caracterização da isenção.
ITR. VALOR DA TERRA NUA.
Adotando a fiscalização o menor valor apurado por aptidão agrícola, cabe à
recorrente o ônus de apresentar laudo técnico para comprovar que o real valor
de mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720033/2012-09
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720033/2012-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 300/321) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 285/293) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 116/126),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2008 e 2009, tendo
como objeto o imóvel denominado “RIBEIRÃO DO SALTO”, cientificado em 17/04/2012 (e-
fls. 129).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou a Área com Reflorestamento e nem o Valor da Terra
Nua, sendo que não comprovou a localização dentro do perímetro do imóvel de áreas cobertas
por vegetação primária ou em estágio avançado de regeneração e nem quantificou a distribuição
do uso do solo, bem como não demonstrou apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para os exercícios 2008 e 2009 (e-fls. 123/124).
Na impugnação (e-fls. 131/162), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Florestas.
(b) Valor da Terra Nua.
(c) Multa e Juros.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 285/293), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORLAL RURAL - ITR
Exercício: 2008, 2009
NIRF 3.532.409-0 - Imóvel: Ribeirão do Salto RETIFICAÇÃO DOS DADOS
DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do Tributo, são passíveis de alteração
somente quando forem apresentados elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, reserva legal,
florestas nativas e outras não declaradas, além da comprovação de entrega do ADA ao
Ibama, no prazo fixado na legislação, sua existência deve ser comprovada por meio de
laudo técnico que as quantifique e caracterize de acordo com a legislação aplicável.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado com base no SIPT, se
não existir comprovação que justifique sua alteração.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A multa de ofício e os juros de mora exigidos encontram amparo em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 16/10/2013 (e-fls. 295/298) e o recurso voluntário
(e-fls. 300/321) interposto em 13/11/2013 (e-fls. 300), em síntese, alegando:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720033/2012-09

(a) Tempestividade. Intimada em 16/10/2013, o recurso é tempestivo.
(b) Área de Interesse Ecológico. O acórdão recorrido não aceitou as justificativas
apresentadas pela recorrente, corroborados pelos documentos anexados na
Impugnação ao Auto de Infração, por meio dos quais se buscou comprovar
que sobre o imóvel em tela, há área de vegetação nativa, de interesse
ecológico, portanto, excluídas da base de cálculo da ITR, consoante o art. 10,
§ 10, inc. II, alínea "b", da Lei 9.393/1998. A partir de 1996 (encerramento do
prazo), o reflorestamento tornou-se inócuo, ou seja, considerado inexistente,
posto que os espécimes foram incorporados à mata nativa. Tais fatos foram
satisfatoriamente comprovados por meio dos documentos anexados, como: a)
Matrícula n° 5.659 do Registro de Imóveis do 2° Ofício de São José dos
Pinhais, na qual consta a averbação do contrato de arrendamento à
Reflorestadora Banestado; b) Escritura Pública de arrendamento à
Reflorestadora Banestado e c) Proposta Ambiental para Criação de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural — RPPN na Serra do Mar. Veja que há um
estudo elaborado por técnicos da COPEL e IAP com o fim de transformar a
áreas indicadas em Reserva Particular do Patrimônio Natural — RPPN, cujo
processo administrativo já foi iniciado. O Parecer Técnico, elaborado por
engenheiro florestal, concluiu que a "área objeto é caracterizada como Floresta
Ombrófila Densa e está localizada na Serra do Mar, em área de elevado valor
ambiental, com características únicas e elevado patamar de conservação,
demonstrando-se, também, apta para criação de Unidade de Conservação
pelos órgãos ambientais competentes". O Ato Declaratório Ambiental anexado
ao processo, ainda que referente ao exercício de 2010, aponta que no imóvel
em questão a sua área é integralmente coberta por floresta nativa (vegetação
natural), tal como declarado pela recorrente. A jurisprudência admite a
apresentação de ADA intempestivo com base na verdade material. Assim,
assegura-se o direito de exclusão do cálculo do ITR a parte do imóvel
correspondente à área de interesse ecológico integrada a APA de Guaratuba.
Sendo a área de interesse ecológico definida em lei, a exigência de ADA
ultrapassa a literalidade da lei, estando provado que o reflorestamento
transformou-se em floresta nativa, em especial o Parecer Técnico elaborado
em conjunto com o IAP, a discriminar e especificar a área de interesse
ambiental passível de ser transformada em Unidade de Conservação. A
jurisprudência prestigia a prevalência da verdade material, sendo o ADA
desnecessário.
(c) Valor da Terra Nua. Não possui valor de mercado área de floresta nativa de
interesse ambiental, pois se destinam à preservação ambiental. As terras
destinadas à preservação ambiental, incluindo as reservas florestais e de
vegetação nativa, não tem valor de mercado e além de constituir área
indisponível, são inaproveitáveis para a finalidade a que se propõe o ITR, que
é Imposto regulatório que visa exclusivamente incentivar atividade agrícola.
Área de vegetação nativa é bem público fora do comércio jurídico de direito
privado, sem valor de mercado. Decisão do 2o Conselho de Contribuintes já
reconheceu a área de preservação permanente como a não possuir valor de
mercado.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720033/2012-09

(d) Multa e juros. Não havendo débito e nem ausência de pagamento, não, por
consequência, há mora e nem são devidos encargos ou penalidade a ser
imputada. Além disso, o percentual da multa é confiscatório e abusivo,
ofendendo ao direito de propriedade e ao princípio da proporcionalidade
(jurisprudência e doutrina).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/10/2013 (e-fls. 295/298), o recurso
interposto em 13/11/2013 (e-fls. 300) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Área de Interesse Ecológico. Florestas Nativas. A própria recorrente reconhece
que o reflorestamento tornou-se inócuo ao tempo dos fatos geradores, devendo ser
desconsiderado. Contudo, postula sua reclassificação como área de interesse ecológico ou
floresta nativa. Ao alegar defesa indireta de mérito consistente no erro de declarar área de
interesse ecológico ou de floresta nativa como área de reflorestamento, cabe à contribuinte
apresentar conjunto probatório hábil a demonstrar todos os requisitos legais para a caracterização
da isenção.
A Área de Proteção Ambiental - APA pode ser tida como de interesse ecológico,
mas, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", da Lei no 9.393, de 1996, a isenção
se condiciona a declaração mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, não bastando
a norma geral de criação da APA de Guaratuba, no caso o Decreto Estadual n° 1.234, de 1992.
Não detecto nos autos ato especifico, não lhe fazendo às vezes Proposta de criação de Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN (e-fls. 69/85) e nem estudo para a criação de RPPN (e-
fls. 86/106 e 225/275).
O estudo conjunto Copel e IAP (e-fls. 86/106 e 225/275) apenas qualifica o
imóvel como a ter potencial para criação de Unidade de Conservação, afirmando haver
remanescentes de vegetação bem preservadas da Floresta Atlântica paranaense, mas sem
quantificar a área. O Parecer Técnico de e-fls. 108/112 e 194/199 não está acompanhado de
ART1, foi elaborado em 2012 e os fatos geradores se referem aos exercícios 2008 e 2009 e,
apesar de afirmar que o imóvel apresenta extensas áreas cobertas com vegetação natural, com
suas características originais mantidas, incluindo áreas representativas de vegetação primária ou
em estado avançado de regeneração natural, não é claro quanto à dimensão da área qualificada
como a conter primária ou em estado avançado de regeneração. Logo, os documentos em

1 A existência de contrato de emprego para o exercício de cargo ou função de engenharia com registro de ART de
cargo ou função não exime o registro de ART de execução de obra ou prestação de serviço - específica ou múltipla
(Resolução CONFEA n° 1.025, de 2009, art. 44).
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720033/2012-09

questão não possibilitam convencimento quanto a uma perfeita quantificação e qualificação da
área.
O constante da transcrição do Registro de Imóveis, a escritura pública de
arrendamento e documentação atinente ao arrendamento são muito anteriores aos fatos geradores
e não se prestam para provar a existência de área de interesse ecológico ou da dimensão e estágio
da floresta ao tempo dos fatos geradores.
De qualquer forma, não se carreou aos autos Ato Declaratório Ambiental - ADA
dos Exercícios 2008 e 2009 a respaldar área de interesse ecológico ou de florestas nativas,
exigência expressamente prevista em lei e que não resta suprida pela exibição do ADA do
Exercício de 2010 (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §1o, na redação da Lei n° 10.165, de 2000).
Valor da terra nua. Uma vez devidamente configuradas as áreas de preservação
permanente, interesse ecológico ou de floresta nativa, há isenção e exclusão da área tributável,
não influindo no valor da terra nua tributável apurado, a ter por objeto apenas as áreas
remanescentes passíveis de tributação. No caso concreto, isso ocorreu em relação á área de
preservação permanente de 102,0ha, não glosada (e-fls. 116 e 118). Os elementos constantes dos
autos, contudo são insuficientes para caracterizar as áreas de interesse ecológico e floresta nativa,
como já explicitado. A floresta existente no imóvel pode até2 ser considerada floresta pública
(Lei n° 11.284, de 2006, art. 3°, I), mas não bem público. Logo, há que se aferir o valor de
mercado da terra nua. A fiscalização adotou o menor valor apurado por aptidão agrícola, não
tendo a recorrente se desincumbido do ônus de apresentar laudo técnico a comprovar que o real
valor de mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.
Multa e juros. Mantido o lançamento, não prospera a alegação de que, uma vez
cancelado o principal, não seriam devidos encargos e penalidades. Além disso, a multa
constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela fiscalização no Auto de
Infração, não sendo o presente colegiado competente para afastá-lo por suposta violação de
princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

2 Apresenta-se como fato notório que a Copel Geração e Transmissão S.A.- Copel GeT é uma sociedade por ações,
subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia - Copel (esta uma sociedade de economia mista com ações
negociadas em bolsa de valores), dotada de personalidade jurídica de direito privado, parte integrante da
administração indireta do Estado do Paraná, instituída pela Lei Estadual no 12.355/1998, sob autorização das
Resoluções Aneel no 558/2000 e 258/2001, tendo inicialmente absorvido bens, instalações, direitos e obrigações da
Companhia Paranaense de Energia - Copel e posteriormente parte do patrimônio da Copel Transmissão S.A.,
quando da cisão total e extinção desta.
Fl. 354
DF CARF MF
Original